Tribunal: TJES
Processo: 0023964-73.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CARLOS ALBERTO FERREIRA E OUTRO contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES, sob a alegação de prescrição da pretensão executiva. Os apelantes sustentam que a dívida teve vencimento antecipado em 16/06/2000 e, considerando o prazo prescricional de cinco anos, a execução deveria ter sido ajuizada até 16/06/2005. Como a ação foi proposta apenas em 26/07/2006, afirmam que a pretensão estaria prescrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento antecipado da dívida ou da data do vencimento da última parcela contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 2.028 do Código Civil de 2002 estabelece que, caso não tenha transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916, aplica-se o novo prazo previsto na legislação vigente. No caso, como a dívida estava em curso e menos da metade do prazo vintenário havia decorrido até a entrada em vigor do novo Código, aplica-se o prazo quinquenal do artigo 206, § 5º, I, do CC/2002.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, prevalecendo para esse fim a data de vencimento da última parcela contratual.

4. No caso concreto, a última parcela venceria em 15/01/2011, e a ação de execução foi ajuizada em 26/07/2006, dentro do prazo prescricional quinquenal, não havendo prescrição a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 2.028 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 05/06/2020; STJ, AgInt no REsp 2.008.305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 02/05/2024.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023964-73.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CARLOS ALBERTO FERREIRA E OUTRO contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES, sob a alegação de prescrição da pretensão executiva. Os apelantes sustentam que a dívida teve vencimento antecipado em 16/06/2000 e, considerando o prazo prescricional de cinco anos, a execução deveria ter sido ajuizada até 16/06/2005. Como a ação foi proposta apenas em 26/07/2006, afirmam que a pretensão estaria prescrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento antecipado da dívida ou da data do vencimento da última parcela contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 2.028 do Código Civil de 2002 estabelece que, caso não tenha transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916, aplica-se o novo prazo previsto na legislação vigente. No caso, como a dívida estava em curso e menos da metade do prazo vintenário havia decorrido até a entrada em vigor do novo Código, aplica-se o prazo quinquenal do artigo 206, § 5º, I, do CC/2002.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, prevalecendo para esse fim a data de vencimento da última parcela contratual.

4. No caso concreto, a última parcela venceria em 15/01/2011, e a ação de execução foi ajuizada em 26/07/2006, dentro do prazo prescricional quinquenal, não havendo prescrição a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 2.028 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 05/06/2020; STJ, AgInt no REsp 2.008.305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 02/05/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 0023964-73.2008.8.08.0024

RECORRENTES: CARLOS ALBERTO FERREIRA E OUTRO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, CARLOS ALBERTO FERREIRA E OUTRO interpuseram APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que rejeitou os Embargos à Execução, opostos pelos recorrentes em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES.

Os apelantes sustentam que a pretensão executiva do apelado estaria prescrita, pois a dívida venceu antecipadamente em
16/06/2000
e, considerando o prazo prescricional de
cinco anos
, a execução deveria ter sido ajuizada até
16/06/2005
. No entanto, a ação foi proposta apenas em
26/07/2006
, quando já estaria consumada a prescrição.

Argumentam, ainda, que o contrato de mútuo hipotecário foi firmado sob a égide do
Código Civil de 1916
, que previa, em seu
artigo 762, inciso II
, que a dívida se considerava vencida com a insolvência do devedor. Dessa forma, entendem que, com o vencimento antecipado do débito, a prescrição deveria ser contada a partir desta data.

De início, importa em registrar que, de acordo com a regra prevista no artigo
artigo 2.028 do Código Civil de 2002,
a qual tem como objetivo disciplinar a aplicação dos novos prazos prescricionais aos direitos já em curso quando a nova lei entrou em vigor, deve ser adotado o novo prazo quinquenal previsto no
artigo 206, §5º, I, do Código Civil,
haja vista que na data da entrada em vigor do novo Código, não havia decorrido mais da metade do prazo prescricional previsto na legislação anterior.

No entanto, exatamente como consignado na sentença, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é firme no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.

"O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).

3. "O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida" (AgInt no REsp 2.008.305/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Assim sendo, considerando que o vencimento da última parcela da avença sob exame estava previsto para 15/01/2011, e o ajuizamento da ação de execução ocorreu em 26/07/2006, inegável que não restou ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5°, I do Código Civil.

Assim, a sentença recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência dominante, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
,
mantendo inalterada a

sentença.

Majoro a verba honorária em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões